Tribunal: STF
Processo: AO 711
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-13
Data de publicação: 2008-03-13

Ementa:
EMENTA: Ação Originária. 2. Competência do STF prevista no art. 102,
   I, "n", da Constituição. 3. Inclusão de vencimento complementar
   na base de cálculo da verba de representação de magistrado. 4.
   Natureza jurídica de vencimento da parcela autônoma de
   equivalência (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.448/1992) 5.
   Exceção para cálculo da representação que, de acordo com o
   entendimento do Tribunal, leva em conta apenas o vencimento
   básico. 6. Precedentes. 6. Ação que se julga improcedente.